Tribunal: STF
Processo: AI 189335
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE A PARTIR DA EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 31.773/87.
PRETENSA AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
      Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
interpretação da legislação infraconstitucional que rege a matéria,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.
      Questão que, de resto, carece de preqüestionamento.
      Agravo regimental improvido.